Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ESTADO DE ENTREGA. AVARIAS NÃO COMPROVADAS. REPARAÇÃO INDEVIDA.
1. Incumbe ao locador, autor da ação de cobrança, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil comprovar que o locatário não restituiu o imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu, para fins de exigir a reparação prevista no artigo 23 da Lei n° 8.245/91.
2. As supostas avarias a serem reparadas não podem ser somente genericamente alegadas, mas efetivamente comprovadas pelo locador/ autor da ação de cobrança, o que não ocorre quando não é apresentado o laudo inicial de vistoria ou outra prova que permita concluir que o bem tenha sido devolvido pelo locatário com necessidade de reparos, por destoar das condições em que teria sido entregue ao locatário.
3. Apelação conhecida e não provida.